Tribunal: TJMT
Processo: 1016933-95.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016933-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Aquisição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (APELADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), DERCIO VILMAR KYNAST - CPF: 299.468.911-15 (APELANTE), SILVIA REGINA FIGUEIREDO (APELANTE), SILVIA REGINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 631.189.711-34 (APELANTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), DERCIO VILMAR KYNAST - CPF: 299.468.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDENCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DA POSSE E DO LAPSO TEMPORAL – POSSE PRECÁRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se apesar de devidamente intimada a especificar prova, deixou a parte interessada transcorrer
in albis
o prazo assinalado de 15 (quinze) dias.

De acordo com o art. 1.238 do Código Civil,
“Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”

Se a posse da requerida é precária, visto que adquiriu imóvel que não fora integralmente quitado junto à Construtora, além de não completado o prazo mínimo previsto em lei para configuração da usucapião, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, não há como reconhecer-se a usucapião como matéria de defesa.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA REGINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA – ME,
para:

a)

Declarar rescindido o Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Edificações a Prazo de ID 13703644, que teve por objeto: condomínio Residencial Nova Esperança, Bloco U1, apartamento 02, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua Rouxinol, nº 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá/MT;

b)

Reintegrar o autor na posse do imóvel; e

c)

Condenar os requeridos ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, a título de multa pela rescisão contratual, bem como ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel em 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel pelo período de posse até a efetiva devolução do imóvel, devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença.

Ante a sucumbência mínima da parte autora, condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, cada requerido deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do ônus.

Alega,, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que em sua contestação apresentou pedido para que fosse produzida prova testemunha apresentando inclusive o rol de testemunhas. Da mesma forma a apelada apresentou pedido para que fosse realizada a oitiva pessoal da apelante, contudo, tais pedidos foram ignorados, tendo sido o feito julgado de forma antecipada.

No mérito, sustenta que a apelante adquiriu o apartamento nº 02, Bloco U1, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua Rouxinol, nº 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá/MT, integrante do Condomínio Residencial Nova Esperança, da Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES em janeiro de 2008, que por sua vez alegou ter adquirido referido imóvel do requerido DÉRCIO VILMAR KYNAST no mês de junho de 2005.

Aduz que somando-se a posse a partir da Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES (06/2005) até os dias de hoje (04/2024), podemos observar que a apelante há mais de 18 (dezoito) anos, exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sempre cuidando e zelando do imóvel, objeto da presente ação, o que legitima a promover a ação de usucapião extraordinária, de acordo com o art. 1.238 do Código Civil.

Relata que a posse se encontra devidamente comprovada pelas certidões de quitação anual fornecidas pela Energisa em seu nome que remontam ao ano de 2008 a 2002, bem como as últimas três contas referentes aos meses 07, 08 e 09 de 2023.

Narra que a apelante não possui nenhum vínculo ou negócio jurídico com a apelada, não havendo, portanto, que se falar em rescisão de contrato devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Afirma que o exercício da posse se revelou pela apelante ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, pois está pagando o condomínio e energia, tendo ao menos uma vez reformado o imóvel em discussão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a alegação de usucapião em matéria de defesa.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 211674744, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVIA REGINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA – ME,
para:

a)

Declarar rescindido o Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Edificações a Prazo de ID 13703644, que teve por objeto: condomínio Residencial Nova Esperança, Bloco U1, apartamento 02, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua Rouxinol, nº 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá/MT;

b)

Reintegrar o autor na posse do imóvel; e

c)

Condenar os requeridos ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor pago, a título de multa pela rescisão contratual, bem como ao pagamento de indenização pela fruição do imóvel em 1% (um por cento) do valor atualizado do imóvel pelo período de posse até a efetiva devolução do imóvel, devendo o montante ser apurado por ocasião da liquidação da sentença.

Ante a sucumbência mínima da parte autora, condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, cada requerido deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) do ônus.

Alega,, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que em sua contestação apresentou pedido para que fosse produzida prova testemunha apresentando inclusive o rol de testemunhas. Da mesma forma a apelada apresentou pedido para que fosse realizada a oitiva pessoal da apelante, contudo, tais pedidos foram ignorados, tendo sido o feito julgado de forma antecipada.

No mérito, sustenta que a apelante adquiriu o apartamento nº 02, Bloco U1, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua Rouxinol, nº 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá/MT, integrante do Condomínio Residencial Nova Esperança, da Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES em janeiro de 2008, que por sua vez alegou ter adquirido referido imóvel do requerido DÉRCIO VILMAR KYNAST no mês de junho de 2005.

Aduz que somando-se a posse a partir da Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES (06/2005) até os dias de hoje (04/2024), podemos observar que a apelante há mais de 18 (dezoito) anos, exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta, sempre cuidando e zelando do imóvel, objeto da presente ação, o que legitima a promover a ação de usucapião extraordinária, de acordo com o art. 1.238 do Código Civil.

Relata que a posse se encontra devidamente comprovada pelas certidões de quitação anual fornecidas pela Energisa em seu nome que remontam ao ano de 2008 a 2002, bem como as últimas três contas referentes aos meses 07, 08 e 09 de 2023.

Narra que a apelante não possui nenhum vínculo ou negócio jurídico com a apelada, não havendo, portanto, que se falar em rescisão de contrato devendo tal pedido ser julgado improcedente.

Afirma que o exercício da posse se revelou pela apelante ter estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, pois está pagando o condomínio e energia, tendo ao menos uma vez reformado o imóvel em discussão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de julgar procedente a alegação de usucapião em matéria de defesa.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 211674744, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelante alega preliminarmente cerceamento de defesa, sob o argumento de que em sua contestação apresentou pedido para que fosse produzida prova testemunhal apresentando inclusive o rol de testemunhas.

Contudo, tal pedido fora ignorado, tendo sido o feito julgado de forma antecipada.

No caso, não há se falar em cerceamento de defesa, haja vista que apesar de devidamente intimada a especificar provas, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado de 15 (quinze) dias, conforme se afere da certidão de ID nº 140794034.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Ao analisar os autos, denota-se que
CONSTRUTORA DEGRAU LTDA – ME
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse
em desfavor de
SILVIA REGINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO e DERCIO VILMAR KYNAST.

Narrou a autora que é legítima proprietária do imóvel pertencente ao condomínio Residencial Nova Esperança, Bloco U1, apartamento 02, localizado na Rua 01, atualmente denominada Rua Rouxinol, nº 100, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-210, Cuiabá/MT.

Aduziu que no contrato pactuado entre o requerido e a requerente, foi ajustado pela compra e venda o preço de R$ 35.679,86 (trinta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), sendo uma entrada de R$ 306,33 (trezentos e seis reais e trinta e três centavos) mais 180 (cento e oitenta) parcelas mensais no valor inicial de R$ 196,52 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), que seriam corrigidas anualmente pelo índice INCC/FGV, com vencimento todo dia 01 de cada mês.

Relatou que realizou a entrega do imóvel dentro do prazo em 16/11/2000, conforme cópia do Termo de Compromisso de Entrega de Chaves, onde o requerido se responsabilizou por todos seus direitos e deveres frente à requerente.

Alegou que o requerido está inadimplente até os dias de hoje no total de 101 parcelas, sem apresentar sequer um motivo que justifique sua conduta ilícita, apesar de devidamente notificado.

Ao final, requereu a procedência da ação para declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva do requerido, condenando o requerido ao pagamento de multa contratual estipulado em 30% dos valores pagos e indenização pela fruição do imóvel em 1% do valor atualizado do imóvel pelo período de posse até a efetiva devolução do imóvel, e consolidar em definitivo a reintegração de posse do imóvel à requerente, além dos benefícios da justiça gratuita.

Decisão de ID nº 211674669, foi concedido os benefícios da justiça gratuita à autora.

Decisão de ID nº 211674684 determinando a intimação da autora, para promover a inclusão no polo passivo da lide do possuidor do imóvel.

No ID nº 211674686 o juízo
a quo
deferiu o pedido de ID nº 211674685, determinando a inclusão de SILVIA REGINA FIGUEIREDO no polo passivo da presente ação.

Contestação apresentada por SILVIA REGINA FIGUEIREDO no ID nº 211674711, alegando usucapião em matéria de defesa e a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 211674732.

Intimadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal no ID nº 211674734.

Ao sentenciar, o juízo singular Dr. Yale Sabo Mendes julgou parcialmente procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela requerida SILVIA REGINA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO.

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso analisar a ocorrência da usucapião extraordinária alegada como matéria de defesa pela requerida, ora apelante.

É cediço que, para a aquisição da propriedade pela via de usucapião, a parte interessada deverá comprovar, de forma convincente, a posse mansa e pacífica do imóvel e, ainda, que seu exercício se reveste de
animus domini
.

O art. 1.238 do Código Civil assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Tratando da posse como elemento básico na aquisição da propriedade por usucapião, leciona Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", volume IV, editora Forense, Rio de Janeiro, 19ª edição, 2008, página 140, que:

"A posse ad usucapionem, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono. O possuidor não pode possuir a coisa a intervalos, intermitentemente, nem tê-la maculada de vícios ou defeitos (...), ainda que depois de iniciada venha a perder a falha de origem, pois é certo que o vício não se apaga pelo decurso do tempo".

No caso, a requerida, ora apelante, alega que exerce a posse do imóvel em litígio há mais de 15 (quinze) anos, visto que adquiriu o apartamento da Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES em janeiro de 2008, que por sua vez alegou ter adquirido referido imóvel do requerido DERCIO VILMAR KYNASTA no mês de junho de 2005.

Contudo, a recorrente não comprovou que o requerido DERCIO teria vendido o imóvel em junho de 2005 para a Sra. ROSALINA PINHEIRO TELES e que essa lhe vendeu o mesmo imóvel em janeiro de 2008, isto porque sequer juntou aos autos o contrato de compra e venda.

Ademais, não comprovou como se deu o negócio jurídico, nem ao menos apresentou comprovante de pagamento do negócio.

A simples certidão de quitação anual firmada pela Energiza, não comprova tenha a requerida/apelante a posse do imóvel, nem tê-la como moradia habitual, haja vista que tem como data de emissão (04/10/2023), bem como não indica qual o consumo mensal da unidade, para indicar se o apartamento estava ocupado durante o período de 2002 à 2008.

Portanto, não restou comprovado o exercício da posse a partir de 2005, tendo em vista que não juntou nenhum contrato ou comprovante da compra da posse do imóvel no ano de 2005.

Assim, no caso, ausente a posse
ad usucapionem,
pelo lapso temporal previsto no art. 1.238 do Código Civil.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO - ART. 1.238, DO CÓDIGO CIVIL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - PROVAS INSUFICIENTES - PRECEDENTE STJ - LAPSO TEMPORAL NÃO COMPROVADO. Em se tratando de ação de usucapião, o ônus da prova dos elementos constitutivos do seu direito, pertence exclusivamente ao autor, restando a ele incumbência de comprovar a sua posse dentro do lapso temporal necessário, o ânimo de dono, e ainda a ausência de oposição por terceiros. No caso, as provas documentais e testemunhais mostram-se frágeis a comprovar os requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião, em especial o lapso de tempo, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência
. O STJ reconhece a usucapião quando o prazo exigido por lei é cumprido no curso do processo, porém não aplica-se ao caso.
”

(TJ-MG - AC: 10000222585077001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/03/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se a autora da ação não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo. Sentença mantida.”

(TJ-MT 00078976420128110006 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022) destaquei

Por outro lado, a posse da requerida é precária, visto que supostamente teria “adquirido” imóvel que não fora integralmente quitado junto à Construtora.

Extrai-se dos autos que o requerido DERCIO VILMAR KYNAST adquiriu, em 10/09/1996, o imóvel, objeto do litígio, pelo valor de R$ 35.679,86 (trinta e cinco mil seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos), a ser pago mediante 180 (cento e oitenta) prestações no valor inicial de R$ 196,52 (cento e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), sendo interrompido após quitar 79 parcelas, conforme ID nº 211674654 – Pág. 12/13.

Desta feita, conclui-se que o requerido apesar de passar o imóvel para outrem, em verdade, exerceu ato de mera detenção decorrente de obrigação contratual sobre o bem, e não posse com
animus domini
, posto que descumpriu o contrato de compra e venda firmado com a autora. Ou seja, a posse do requerido, decorrente do mencionado contrato de compra e venda que não foi integralmente quitado, se tornou injusta e precária por este motivo.

Sobre o tema, a conceituação exposta por Caio Mario da Silva Pereira:

(...) Posse precária é a do fâmulo da posse ('Besitzdiener'), isto é, daquele que recebe a coisa com a obrigação de restituir, e arroga-se a qualidade de possuidor, abusando da confiança, ou deixando de devolvê-la ao proprietário, ou ao legítimo possuidor. Este vício, como observa Serpa Lopes, inicia-se no momento em que o possuidor precarista recusa atender à revogação da autorização anteriormente concedida.
("Instituições de Direito Civil", Vol. IV, 20ª ed., Forense, Rio de Janeiro, 2009, p. 23)

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. USUCAPIÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. IMÓVEL FINANCIADO PELO SFH. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973. VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3.
Segundo a jurisprudência desta Corte, a posse decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por ser incompatível com o animus domini, em regra, não ampara a pretensão à aquisição por usucapião
. 4. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta contra a literalidade da norma jurídica, sendo inviável, nessa seara, a reapreciação das provas produzidas ou a análise acerca da correção da interpretação dessas provas pelo acórdão rescindendo. 5. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no REsp: 1520297 RS 2015/0054606-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2016) destaquei

Assim, ante a ausência do lapso temporal, não estão preenchidos os requisitos exigidos para a aquisição da propriedade por usucapião, sendo caso de rejeitar a exceção de usucapião.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já se encontram no patamar máximo previsto no art. 85, § 2º do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024